Tribunal: TJMT
Processo: 1007853-94.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007853-94.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (ADVOGADO), PALMINIO GARRIDO JUNIOR - CPF: 055.056.211-71 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (IMPETRANTE), HUDSON PRATES ROQUE - CPF: 011.295.401-46 (VÍTIMA), BRUNA SILVA DE SOUZA - CPF: 058.194.041-57 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PALMINIO GARRIDO JUNIOR
IMPETRANTE: DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DOS ART. 312 E SEGUINTES DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - DENEGADO O
HABEAS CORPUS
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando ficar demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação é necessária para acautelar a ordem pública, diante, principalmente, da gravidade concreta da conduta, em tese, praticada pelo paciente.

A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, insertas no art. 319 do CPP, é inadequada para a efetiva garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007853-94.2022.8.11.0000

PACIENTE: PALMINIO GARRIDO JUNIOR
IMPETRANTE: DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Dickson Diego Campos Debesa em benefício de
PALMINIO GARRIDO JUNIOR
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Narra que o paciente está preso cautelarmente, acusado da prática, em tese, do crime de homicídio tentado.

Aduz, no entanto, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente porque o paciente possui bons predicados.

Assevera que o paciente não tinha a intenção de atingir a vítima, tendo agido em momento de fúria e desorientação, quando acabou deflagrando a arma de fogo, no instante em que tentaram tomá-la.

Sustenta, ainda, que a decisão combatida é carente de fundamentação idônea, pautando-se apenas na gravidade abstrata da conduta, sendo possível a substituição da prisão preventiva por cautelares menos onerosas.

Forte nestes argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante medidas cautelares, tal como o monitoramento eletrônico.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida. (id. 126988656).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 127608650.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 129216661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PALMINIO GARRIDO JUNIOR
IMPETRANTE: DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, insurge-se a defesa contra a custódia cautelar que foi imposta ao paciente, ao argumento de ausência de fundamentação idônea.

A teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, evidencia-se que o paciente fora denunciado pela suposta prática do delito tipificado no artigo 121, § 2º, incs. II e III c/c art. 14, inc. II do Código Penal, por duas vezes, consoante narra a denúncia:

“(...)

Consta da investigação que na noite de 10 de abril de 2022, por volta da 18h50min, em via pública, mais precisamente na Rua 26, próximo à distribuidora de bebidas “Santo Gole” (“Era do Gelo”), Jardim Tarumã, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Palminio Garrido Junior, imbuído de latente animus necandi, por motivo fútil e utilizando-se de meio que resultou em perigo comum, utilizando-se de um rifle CBC 7022 (calibre .22, oxidado, nº ETK4427954 – id. 82680701 p. 78), tentou matar as vítimas Hudson Prates Roque e Bruna Silva de Souza, desferindo disparos que lhes causaram as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito (id. 82680701 p. 23-9 ss.) e prontuário médico-hospitalar (id. 83241041), que somente não alcançaram o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade do indiciado.

Segundo apurado, no dia do fato, o denunciado Palminio estava em reunião de família na casa de seus pais, ingerindo bebidas alcoólicas, quando
então, no início da noite, começou uma discussão com seu genitor.

Ato contínuo, o denunciado arrecadou um rifle que estava no interior da residência, razão pela qual seu genitor e demais familiares empreenderam fuga do local e conseguiram encontrar abrigo na casa de um vizinho.

Contudo, o denunciado, ainda no intuito de ceifar a vida de seu genitor, caminhou pelas ruas com a arma em punho e se aproximou de uma distribuidora de bebidas. No local, o denunciado foi interpelado pela vítima Hudson, proprietário do estabelecimento, para que se acalmasse e retornasse para residência.

O denunciado, então, inconformado com a intervenção de Hudson, efetuou diversos disparos de arma de fogo na direção da vítima e dos demais clientes que estavam na distribuidora.

Infere-se que dois desses tiros atingiram a região abdominal de Hudson e um disparo acertou a face e orelha da vítima Bruna, que estava sentada na distribuidora de bebidas, causando nas vítimas as graves lesões descritas no prontuário hospitalar (id. 83241041) e exame de corpo de delito (id. 82680701 p. 23-9 ss.).

Neste momento, a vítima Hudson (mesmo ferido) e outros clientes Vinycius Sampaio da Silva e Kaio André Paulino Rosa, lograram êxito em imobilizar e desarmar o denunciado Palminio.

A polícia foi acionada e as vítimas foram encaminhadas para atendimento médico-hospitalar, inclusive com intervenções cirúrgicas, não vindo a óbito por circunstâncias alheias a vontade do indiciado.

A investigação revelou que as tentativas de homicídio em apreço foram praticadas por motivo fútil, em razão da intervenção da vítima Hudson, proprietário do estabelecimento, para que o indiciado se acalmasse e saísse do local.

Apurou-se que o crime foi praticado por meio que resultou em perigo comum, na medida em que o denunciado efetuou diversos disparos com a arma de fogo na direção das vítimas e dos demais clientes que estavam na distribuidora.

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público denuncia Palminio Garrido Junior como incurso no art. 121, § 2º incs. II e III c/c art. 14, inc. II do Código Penal, por duas vezes (...)”.

Por outro lado, a Magistrada singular, decretou a prisão preventiva do paciente utilizando como fundamentação a existência de indícios de autoria e na necessidade de resguardar a ordem pública, destacando a gravidade concreta da conduta, consoante fragmento da decisão, (ID. 126147683 ).

“(...)

“VISTOS ETC.

Ausentes vícios formais e materiais, uma vez que em conformidade com o art.302, II do CPP, HOMOLOGO o flagrante.

Passo a análise dos requisitos para que seja mantida a prisão do autuado pela suposta prática do delito previsto no art. Art. 121 - § 2º - III c/c Art. 14, II do Código Penal por duas vezes.

Verifico que estão presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva, conforme estabelece o artigo 313 do CPP, haja vista que o crime imputado ao acusado se amolda a hipótese prevista no inciso primeiro do artigo 313 do CPP.

De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade (depoimentos dos policiais militares e testemunhas, boletim de ocorrência) - previstos no artigo 312, in fine, do CPP.

Consoante se depreende dos autos, ao serem acionados para atender uma ocorrência de briga onde o suspeito portava uma arma de fogo, a Polícia Militar efetuou diligência até o local obtendo êxito em localizar o suspeito rendido por terceiros, após efetuar disparos com a arma de fogo contra a vítima, sendo contido por pessoas presentes no local. Na ocasião, o suspeito atingiu uma testemunha do outro lado da rua, que também passou a ser vítima. Não é demais mencionar que se trata de crime violento contra a vida.

Registre-se que a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura do autuado diante das circunstancias indicativas de sua periculosidade, considerando ainda que o delito foi cometido com violência ou grave ameaça, além de responder processo por violência doméstica sob o n. 1004726-17.2021.8.11.0055 (ameaça e vias de fato) na Comarca de Tangará da Serra.

Logo, incabível a concessão de liberdade provisória, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente a prevista no artigo 313, I do CPP.

De outra banda, entendo pelo menos nesta quadra inicial processual, que não é o caso de substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem Pública, que exclui a possibilidade da substituição pelas medidas cautelares, ante a aparente ineficácia de outras medidas, salvo se houver modificação das circunstancias fáticas.

Diante do exposto, presentes os requisitos e pressupostos dos artigos 310, II, c/c 312 do CPP, e mostrando-se insuficiente no caso concreto à aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado Palminio Garrido Junior EM PRISÃO PREVENTIVA. (...)”.

Primeiramente, registro que não há como acolher as alegações relativas à suposta ausência de
animus necandi
por parte do paciente, a afastar a configuração do delito previsto no artigo 121 do Código Penal. Isso porque tal argumento envolve o revolvimento pormenorizado do acervo probatório dos autos e dilação probatória, pelo que se torna inviável a sua análise na via estreita do
Habeas Corpus
.

Por outro lado, em que pese os argumentos expendidos na impetração, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, porquanto fundamentada em elementos consistentes, que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista o
modus operandi
empregado.

Na essência, a prisão foi decretada, dada a gravidade concreta do fato criminoso, ou seja, crime de homicídio qualificado tentado, perpetrado de maneira banal pelo paciente, após este ter um comum desentendimento familiar.

Infere-se que após a discussão, o paciente de posse da arma de fogo, saiu em perseguição do seu genitor em via pública vindo a parar próximo a um estabelecimento comercial, ocasião que o proprietário do local, tentou acalmá-lo, e sem motivo, efetuou diversos disparos de arma de fogo, sendo que dois desses tiros atingiram o proprietário na região abdominal e um disparo acertou a face e orelha de outra vítima, que estava sentada no local, causando nas vítimas graves lesões.

Portanto, diante de tais fatos, não se observa qualquer ilegalidade na decisão contra a qual se insurge o impetrante, que justifique a revogação da prisão preventiva do paciente, neste momento,
p
ois as circunstâncias do caso concreto demonstram a necessidade da custódia cautelar do paciente para a garantia da ordem pública.

Ademais, embora primário, não é a primeira vez que o paciente se envolve em fatos criminosos, pois responde por outro delito, consoante narrado pelo Magistrado Singular,
“processo por violência doméstica sob o n. 1004726-17.2021.8.11.0055 (ameaça e vias de fato)”.

Registre-se que a gravidade dos fatos delituosos e as peculiaridades do caso em exame indicam que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública.

Por fim, a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela
DENEGO A ORDEM
, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022